Tribunal: TJMT
Processo: 1018923-87.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018923-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JEAN ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE - CPF: 731.717.941-87 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA CASTILHO FIUZA - CPF: 044.945.221-20 (ADVOGADO), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018923-87.2019.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

Considerado que se trata de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018923-87.2019.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.

APELADO: JEAN ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Material e Moral n. 1018923-87.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Concremax

Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Material e Moral, ajuizada por Jean Alexandre de Araújo Jorge em desfavor de Concremax

Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido pelo INPC, a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e de honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência de ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral, bem assim que o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito e força maior que envolveu a CAB/Águas Cuiabá e, ainda, que o apelado tinha ciência de que poderia ocorrer a prorrogação do prazo da entrega do imóvel, que a condenação configura enriquecimento indevido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para a condenação por dano moral, bem como que o termo inicial para os juros moratórios sejam contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018923-87.2019.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação por dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, subsidiariamente, saber se comporta redução o valor arbitrado para a indenização (R$15.000,00), bem como saber se é caso de determinar a incidência dos juros de moratórias a partir da citação.

A lide advém do atraso na entrega de empreendimento imobiliário, objeto de Contrato Particular de Promessa e Compra e Venda de Imóvel, firmado entre as partes em 01/03/2013, para a aquisição da unidade denominada Lote 02, Quadra 04 de 180,00 m2, com área de construção de 41,39 m2, localizada no Residencial Altos do Cerrado, cuja entrega estava prevista para setembro/2014 e, apesar de adimplidas todas as parcelas contratadas, o autor, aqui apelado, recebeu as chaves somente em 22/07/2016.

Observa-se que é incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, porquanto o referido imóvel só foi entregue em julho/2016, com atraso de quase dois anos após o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, porquanto o alegado caso fortuito e/ou força maior não ilide a responsabilidade da construtora, por ser tratar de risco inerente ao negócio.

Registra-se, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade as situações de riscos próprios do empreendimento.

Sobre o tema:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não cabe arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. O CDC (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderempor cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.
A CONSTRUTORA É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO CONFIGURANDO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE SITUAÇÕES DE RISCOS PRÓPRIOS DO EMPREENDIMENTO E QUE DEVEM SER CALCULADAS, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE RES INTER ALIOS ACTA EM RELAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR.
No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser obrigação da construtora se ela ficar inadimplente. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e gera dano moral e também o dever de indenizar pelos danos emergentes, correspondentes aos aluguéis gastos no respectivo período, os quais são presumíveis. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp repetitivo n. 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-9-2019). No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados e, diante da sucumbência mínima do consumidor, recaem inteiramente sobre a construtora. (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020) (g.n.)

Cumpre realçar que a aventada morosidade da concessionária CAB/Cuiabá na entrega dos serviços relaciona-se com os riscos do próprio negócio da empresa do ramo da construção civil, que envolve a efetiva regularidade das unidades comercializadas, logo não caracteriza excludente de responsabilidade da construtora, deve esta suportar o ônus da impontualidade no cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel na data aprazada.

Dessa forma, não cabe falar em afastamento do direito a indenização com fundamento na ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.

Dano moral

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora apelada, de modo que a espera na entrega da unidade imobiliária, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Frisa-se, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel por vários meses ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO QUE EXTRAPOLA O DE PRORROGAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A cessão de direitos ocorrida entre o apelado e sua ex-companheira se ocorreu antes da informação de prorrogação da data de entrega do imóvel, de modo que impertinente a alegação da construtora de que o autor sabia do atraso.

2- Desnecessidade de enfrentamento sobre abusividade da cláusula contratual de prorrogação, pois reconhecida como legal na sentença.

3- Condenação em dano material que é devida, entretanto, tendo em vista que o prazo de prorrogação também foi extrapolado, tendo a própria construtora ressarcido o autor em valor correspondente a lucros cessantes devidos a título de aluguel pelo atraso.

4-
O atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização. Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico do autor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

5- “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mora na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, excluída a má-fé da construtora, não autoriza a suspensão da correção monetária do saldo devedor. [...] A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor.” (AgInt no REsp 1679469/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) (N.U 0050652-27.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n)

Ainda sobre o tema, ressalvada as especificações do caso concreto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais
.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória. (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ, tem-se que a sentença não comporta reforma quanto à condenação pelo dano moral.

Valor da indenização

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser reduzido o valor da condenação de R$15.000,00 para R$10.000,00, porquanto se mostra razoável e condizente com a situação fática e de acordo com os parâmetros utilizados por esta e. Câmara.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Juros moratórios

No caso de indenização por danos morais, os juros moratórios devem fluir da data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54 do STJ) ou da citação, na hipótese de responsabilidade contratual (art. 405 do CC).

No caso, considerado que se trata de relação contratual, é mesmo o caso de reforma da sentença para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., para reduzir o valor da condenação a título de dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, mantém-se os demais termos da sentença.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022